Tribunal: TRF3
Processo: 5002599-10.2020.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
183/689)

5002599-10.2020.4.03.6108

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002599-10.2020.4.03.6108

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARCELO DIAS GUAGLIARELI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS EDUARDO FOGOLIN PASSOS - SP190991-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARISTELA PEREIRA RAMOS - SP92010-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO PEREIRA RAMOS - SP325576-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCELO DIAS GUAGLIARELI

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO PEREIRA RAMOS - SP325576-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARISTELA PEREIRA RAMOS - SP92010-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS EDUARDO FOGOLIN PASSOS - SP190991-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. ELETRICIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o tempo especial por exposição à eletricidade e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com base em regra de transição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a demanda deve ser suspensa pelo Tema 1.209/STF; (ii) se é aplicável a remessa necessária; (iii) se a parte autora tem direito ao reconhecimento do tempo especial por exposição ao agente ruído e à eletricidade nos períodos vindicados; e (iv) se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial desde o requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor do proveito econômico pretendido, correspondente às parcelas vencidas, não excede os 1.000 salários-mínimos, o que afasta o reexame necessário obrigatório, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

É inaplicável a suspensão determinada no Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o processo trata de exposição à eletricidade (Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça) e não da atividade de vigilante.

O reconhecimento da especialidade pelo ruído deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou, na sua ausência para períodos anteriores a 19/11/2003, pela medição de maior intensidade, admitindo-se a exposição moderada ou alternada para a configuração da habitualidade e permanência (Tema 1.083/STJ).

Comprovada a exposição a 91,8 dB(A), superior ao limite legal vigente à época, impõe-se o reconhecimento da atividade como especial.

O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 534, consolidou o entendimento de que é possível o reconhecimento da especialidade da atividade exposta à eletricidade após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição a tensões superiores a 250 volts. Tratando-se de risco iminente, o uso de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza a periculosidade.

Somados os períodos especiais reconhecidos nas vias judicial e administrativa, a parte autora totaliza mais de 25 anos de efetiva exposição a agentes nocivos em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019. Por conseguinte, possui direito adquirido à concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, impondo-se a concessão da tutela de urgência ante a natureza alimentar do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida para (i) reconhecer a especialidade do período de 02/10/1997 a 03/08/1998 (Sukest Indústria de Alimentos e Farma Ltda.), e (ii) condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de Aposentadoria Especial, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo. Apelação do INSS parcialmente provida para determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ no cômputo dos honorários advocatícios, majorados neste grau recursal.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da especialidade pelo agente nocivo ruído para períodos anteriores a 19/11/2003 admite a adoção do nível máximo de pressão sonora quando as variações demonstram exposição acima dos limites legais, não sendo a exposição intermitente ou moderada excludente da habitualidade e permanência exigidas. 2. A exposição permanente a tensões elétricas superiores a 250 volts caracteriza atividade especial mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, não sendo o risco letal neutralizado pela mera utilização de EPI."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 300, art. 496, § 3o, I, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 2.172/1997; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STF, Tema 1.209 (distinguishing); STJ, Tema 534; STJ, Tema 1.083; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002599-10.2020.4.03.6108

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARCELO DIAS GUAGLIARELI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS EDUARDO FOGOLIN PASSOS - SP190991-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARISTELA PEREIRA RAMOS - SP92010-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO PEREIRA RAMOS - SP325576-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO PEREIRA RAMOS - SP325576-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARISTELA PEREIRA RAMOS - SP92010-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS EDUARDO FOGOLIN PASSOS - SP190991-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCELO DIAS GUAGLIARELI

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Marcelo Dias Guagliareli e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (Id 286161510) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia previdenciária a averbar como especial o período de 03/08/1998 a 11/12/2019 (exposição a eletricidade em tensão superior a 250V), bem como o período em gozo de auxílio-doença de 24/02/2009 a 20/03/2009, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fulcro na regra de transição do art. 17 da Emenda Constitucional no 103/2019, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação. O Juízo de origem determinou a sucumbência recíproca e dispensou a remessa necessária.

Em suas razões recursais (Id 286161515), a parte autora pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido como especial o período de 02/10/1997 a 03/08/1998, sob o fundamento de exposição a ruído superior aos limites de tolerância (91,8 dB(A)), argumentando que eventuais falhas formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não devem prejudicar o segurado e que a habitualidade e permanência são inerentes à atividade descrita. Requer, por conseguinte, a concessão da aposentadoria especial. Sucessivamente, pleiteia que a DIB do benefício concedido seja fixada na data do requerimento administrativo (DER), mediante a aplicação do instituto da reafirmação da DER, nos moldes do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS (Id 286161514), por sua vez, recorre requerendo, preliminarmente, a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal e pugna pelo conhecimento do reexame necessário obrigatório. No mérito, sustenta a impossibilidade normativa de reconhecimento do agente eletricidade como especial após 05/03/1997. Alega ainda que o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, atestado no PPP, descaracteriza a nocividade da atividade, bem como aponta a ausência de prévia fonte de custeio para o financiamento da aposentadoria especial. Subsidiariamente, postula a observância da Súmula 111 do STJ para o cálculo dos honorários, a aplicação da Lei no 11.960/2009 quanto aos consectários legais e a exigência de declaração de inacumulabilidade (Portaria no 450/2020 do INSS).

Com contrarrazões da parte autora (Id 286161520), nas quais defende a inaplicabilidade do Tema 1.209/STF aos casos de exposição à eletricidade, invocando o Tema 534 do STJ, argumentando também pela ineficácia do EPI para afastar o risco de morte iminente gerado pela alta tensão.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação, pois preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

REMESSA NECESSÁRIA

Quanto ao pedido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição, ressalto que, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau a sentença proferida contra a União e suas autarquias. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Neste caso concreto, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado, correspondente às parcelas vencidas da aposentadoria, não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

DA SUSPENSÃO DO FEITO(RE 1.368.225/RS)

O INSS postulou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE 1.368.225/RS pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a possibilidade de reconhecimento de aposentadoria especial em razão de atividades de risco (periculosidade).

O pedido não merece acolhida.

O RE 1.368.225/RS tem como objeto a especialidade da atividade de vigilante, cuja fundamentação jurídica repousa na periculosidade inerente à função como fundamento constitucional para a concessão da aposentadoria especial. A controvérsia diz respeito à interpretação do art. 201, § 1o, da Constituição Federal, especificamente quanto à possibilidade de se reconhecer a especialidade com base em atividades de risco, à margem do rol de agentes prejudiciais à saúde.

O presente feito, diversamente, versa sobre trabalhador eletricitário que reivindica o reconhecimento de atividade especial com fundamento na efetiva exposição ao agente físico eletricidade (tensão superior a 250 volts), nos termos do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991. Trata-se de questão de direito inteiramente diversa: aqui não se discute a periculosidade como fator autônomo de especialidade, mas sim a comprovação da exposição a agente nocivo específico, já consagrada como atividade especial reconhecível pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 534).

As questões jurídicas são distintas. Não há identidade que justifique o sobrestamento. O pedido de suspensão é rejeitado.

DA APELAÇÃO DO INSS

Do período de 03/08/1998 a 11/12/2019 (CPFL – exposição à eletricidade)

O INSS sustenta que o agente eletricidade foi excluído do rol de agentes nocivos a partir da vigência do Decreto no 2.172/1997 (06/03/1997), razão pela qual seria impossível o reconhecimento de atividade especial com base nesse agente para o período posterior a essa data. Aduz, ainda, que o rol é exaustivo, que o EPI declarado eficaz no PPP descaracteriza a especialidade, e que a ausência de prévia fonte de custeio impede o benefício.

Os argumentos não prosperam.

a) Caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos e o Tema 534 do STJ

A questão da especialidade do trabalho com exposição ao agente eletricidade após o Decreto no 2.172/1997 encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.306.113/SC (Tema Repetitivo 534), de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado pela Primeira Seção em 14/11/2012:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)."

A tese vinculante é clara: o rol previsto nos Decretos regulamentadores não é exaustivo, mas sim exemplificativo. A supressão do agente eletricidade pelo Decreto no 2.172/1997 não impossibilita o reconhecimento da especialidade para os períodos posteriores a 05/03/1997, desde que comprovada a exposição permanente, não ocasional nem intermitente, ao referido agente, por meio de documentação técnica idônea.

No caso dos autos, o PPP emitido pela CPFL em 11/12/2019 (término do contrato) registra que, durante todo o período laborado entre 03/08/1998 e 11/12/2019, o autor exerceu atividades junto a linhas de transmissão, subestações energizadas e usinas, com exposição ao agente físico eletricidade em intensidade superior a 250 volts, aferida por inspeção no local de trabalho. As funções descritas (Pratic Eletricista Subest., Eletricista LT/SE, Técnico de Subestações, entre outras) são, por sua própria natureza, indissociáveis da exposição a esse agente.

Registre-se, ademais, que o período de gozo de auxílio-doença entre 24/02/2009 e 20/03/2009, intercalado com períodos laborados de atividade especial junto à CPFL, deve ser computado igualmente como período de atividade especial, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 998: "O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial."

b) Da eficácia do EPI

O fato de o PPP registrar EPI declarado eficaz não é suficiente para afastar o reconhecimento da especialidade nas atividades com exposição à alta tensão elétrica.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 664.335/SC em repercussão geral (04/12/2014), estabeleceu que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial."

No âmbito desta Corte, a 10a Turma e as demais turmas especializadas têm reiteradamente decidido que, nos casos em que se comprova o exercício de atividades com exposição à alta eletricidade (tensão acima de 250 volts), a natureza do agente, por si só, evidencia que mesmo o uso de equipamentos de proteção individual tidos por eficazes não é capaz de afastar completamente o trabalho em condições especiais, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o profissional. Isso porque a mínima exposição já oferece potencial risco de morte ao trabalhador, de modo que o simples fato de o empregado estar presente em área com alta tensão elétrica já o coloca em condição de risco que o EPI não elimina integralmente.

c) Da fonte de custeio

No que tange ao argumento de ausência de prévia fonte de custeio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555), assentou que a regra do art. 195, § 5o, da Constituição Federal é dirigida ao legislador, não podendo ser invocada para obstar a concessão de benefício previsto constitucionalmente.

Ademais, em observância ao princípio da automaticidade das prestações, a eventual ausência de recolhimento da contribuição adicional por parte do empregador não prejudica o direito do segurado à contagem do tempo especial, cabendo à autarquia previdenciária o exercício do seu poder-dever de fiscalização e cobrança junto à empresa infratora

DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

Do período de 02/10/1997 a 03/08/1998 (Sukest – exposição a ruído)

A sentença recorrida afastou o reconhecimento desse período sob dois fundamentos: (a) a habilitação legal do responsável técnico pelos registros ambientais não estaria demonstrada de forma inequívoca (ausência de indicação de CRM ou CREA); e (b) o PPP não relataria, de modo expresso, que a exposição ao ruído era permanente, não ocasional nem intermitente.

Os fundamentos não se sustentam à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

a) Da habilitação do responsável técnico

O PPP relativo ao período em questão contém, no campo "OBSERVAÇÕES", item 2, a seguinte informação:

"Os dados relativos ao período acima, foram extraídos do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – de Agosto de 1997, Pg. 09 tendo como responsável o Engenheiro de Segurança do Trabalho, Luiz Paulo Ayres e Silva, CREA 068215165-0 e considerados semelhantes ao período em questão."

A habilitação legal do responsável técnico está, portanto, expressamente identificada no próprio PPP, com indicação do número de registro no CREA. A fundamentação da sentença de que a habilitação não estaria "demonstrada de forma inequívoca" contraria a literalidade do documento. O argumento não prospera.

Acrescente-se que o INSS não impugnou especificamente o PPP quanto a este ponto no âmbito administrativo.

b) Da permanência e habitualidade da exposição

A ausência de campo específico no modelo de PPP para a declaração expressa de habitualidade e permanência da exposição não pode ser imputada ao segurado como ônus probatório adicional. O PPP é formulário padronizado pelo próprio INSS (art. 58, § 1o, da Lei 8.213/1991), e em seu modelo não existe campo específico destinado a atestar a permanência da exposição – diferentemente dos formulários anteriores (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030), nos quais essa informação era expressamente solicitada.

Sendo assim, não se pode exigir menção expressa à habitualidade e permanência em documento que não prevê campo próprio para tanto. Cabia ao INSS demonstrar a ausência desses requisitos, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a função de "Serviços Gerais" exercida pelo autor em linha de produção da Sukest Indústria de Alimentos e Farma Ltda. é, por sua natureza, indissociável da presença constante nas dependências fabris, ambiente cuja exposição a ruído acima dos limites de tolerância está documentada no próprio PPP: 91,8 dB(A), nível que supera significativamente o limite de tolerância de 90 dB(A) para jornada de 8 horas, previsto no Anexo 1 da NR-15.

Constatada a exposição a agente físico ruído acima do limite de tolerância, presume-se que tal exposição ocorria de forma habitual, não ocasional nem intermitente, e indissociável da prestação do serviço (art. 65 do Decreto 3.048/1999).

Reconheço, portanto, como tempo de atividade especial o período de 02/10/1997 a 03/08/1998, prestado pelo autor junto à Sukest Indústria de Alimentos e Farma Ltda., em razão da exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância.

DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL E DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB)

A concessão da aposentadoria especial, antes do advento da Emenda Constitucional no 103/2019, estava condicionada à comprovação do exercício de atividade sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física durante o período de 15, 20 ou 25 anos, conforme a exposição, além da carência de 180 meses, não se exigindo o implemento de idade mínima.

No caso dos autos, somando-se o período especial ora reconhecido nesta via recursal (02/10/1997 a 03/08/1998) ao período reconhecido judicialmente na origem e mantido por este Colegiado (03/08/1998 a 11/12/2019), bem como ao período que já havia sido incontroversamente reconhecido como especial pelo INSS na via administrativa (07/03/1994 a 01/02/1997), constata-se que a parte autora alcança mais de 25 (vinte e cinco) anos de labor exercido exclusivamente sob condições especiais.

Ressalte-se que o cômputo dos 25 anos de atividade especial operou-se em momento anterior a 13/11/2019 (data da publicação da Emenda Constitucional no 103/2019). Desse modo, a parte autora possui direito adquirido à concessão da Aposentadoria Especial segundo as regras anteriores à Reforma da Previdência, dispensando-se a exigência de idade mínima ou sistema de pontos.

Nos termos do art. 57, § 2o, combinado com o art. 49, II, da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria especial, para os demais segurados (não empregados), tem como data de início do benefício (DIB) a data da entrada do requerimento (DER). Presentes os requisitos desde a DER, o termo inicial do benefício deve ser fixado em 15/01/2020.

Registre-se que, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 (RE 791.961), "o retorno do aposentado especial ao trabalho em atividade nociva implica a suspensão automática do pagamento do benefício, pela administração previdenciária, nos termos do art. 57, § 8o, da Lei 8.213/1991."

O INSS deverá observar essa determinação caso o autor venha a retornar a atividade nociva no futuro.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria Especial em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência integral do pedido inicial, afasto a sucumbência recíproca e condeno o INSS, de forma exclusiva, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual mínimo legal das respectivas faixas de incidência sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula 111 do STJ.

Vencido o INSS em grau recursal quanto ao mérito principal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DO INSS

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para (i) reconhecer a especialidade do período de 02/10/1997 a 03/08/1998 (Sukest Indústria de Alimentos e Farma Ltda.), e (ii) condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de Aposentadoria Especial, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (15/01/2020); e dou parcial provimento à apelação do INSS para determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ no cômputo dos honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. ELETRICIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o tempo especial por exposição à eletricidade e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com base em regra de transição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a demanda deve ser suspensa pelo Tema 1.209/STF; (ii) se é aplicável a remessa necessária; (iii) se a parte autora tem direito ao reconhecimento do tempo especial por exposição ao agente ruído e à eletricidade nos períodos vindicados; e (iv) se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial desde o requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor do proveito econômico pretendido, correspondente às parcelas vencidas, não excede os 1.000 salários-mínimos, o que afasta o reexame necessário obrigatório, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

É inaplicável a suspensão determinada no Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o processo trata de exposição à eletricidade (Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça) e não da atividade de vigilante.

O reconhecimento da especialidade pelo ruído deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou, na sua ausência para períodos anteriores a 19/11/2003, pela medição de maior intensidade, admitindo-se a exposição moderada ou alternada para a configuração da habitualidade e permanência (Tema 1.083/STJ).

Comprovada a exposição a 91,8 dB(A), superior ao limite legal vigente à época, impõe-se o reconhecimento da atividade como especial.

O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 534, consolidou o entendimento de que é possível o reconhecimento da especialidade da atividade exposta à eletricidade após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição a tensões superiores a 250 volts. Tratando-se de risco iminente, o uso de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza a periculosidade.

Somados os períodos especiais reconhecidos nas vias judicial e administrativa, a parte autora totaliza mais de 25 anos de efetiva exposição a agentes nocivos em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019. Por conseguinte, possui direito adquirido à concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, impondo-se a concessão da tutela de urgência ante a natureza alimentar do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida para (i) reconhecer a especialidade do período de 02/10/1997 a 03/08/1998 (Sukest Indústria de Alimentos e Farma Ltda.), e (ii) condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de Aposentadoria Especial, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo. Apelação do INSS parcialmente provida para determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ no cômputo dos honorários advocatícios, majorados neste grau recursal.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da especialidade pelo agente nocivo ruído para períodos anteriores a 19/11/2003 admite a adoção do nível máximo de pressão sonora quando as variações demonstram exposição acima dos limites legais, não sendo a exposição intermitente ou moderada excludente da habitualidade e permanência exigidas. 2. A exposição permanente a tensões elétricas superiores a 250 volts caracteriza atividade especial mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, não sendo o risco letal neutralizado pela mera utilização de EPI."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 300, art. 496, § 3o, I, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 2.172/1997; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STF, Tema 1.209 (distinguishing); STJ, Tema 534; STJ, Tema 1.083; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para (i) reconhecer a especialidade do período de 02/10/1997 a 03/08/1998 (Sukest Indústria de Alimentos e Farma Ltda.), e (ii) condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de Aposentadoria Especial, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (15/01/2020); e dar parcial provimento à apelação do INSS para determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ no cômputo dos honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão